Tribunal: CARF
Processo: 10384.721560/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721560/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.570 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2011
MULTA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício)
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se da Impugnação (...), contra o Auto de Infração de fls., relativo a multa
regulamentar no valor de (...), lançada em decorrência de duas Declarações de
Compensação (DCOMP) não homologadas, (...).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721560/2012-30
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

O valor da penalidade, isolada, corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos débitos
relacionados nas DCOMP, e tem com base legal o art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010 (...).
Na Impugnação, tempestiva (...), a contribuinte inicialmente se reporta à multa de 75%
aplicável às DCOMP não declaradas, questão que no entanto é estranha ao presente
litígio porque o Auto de Infração contempla tão somente multa por DCOMP não
homologada.
Mais adiante é que trata da multa no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do
presente processo, alegando que tem caráter confiscatório.
No pedido, requer “seja a presente autuação fiscal julgada improcedente, determinando-
se o cancelamento do presente auto de infração, com o consequente arquivamento do
processo fiscal respectivo, por ser de inteira Justiça”.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de auto de infração para aplicação de multa por
compensação indevida nos autos do processo n.o 10425.720873/2011-66, enquadrado legalmente
no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 com redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097/15.
Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e repetido no
Recurso que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de ressarcimento dos
créditos que entende ser devido sobre o IPI por meio físico em detrimento da utilização do
sistema PDG indicado pela Receita Federal, bem como a irrazoabilidade e desproporcionalidade
da multa aplicada, que no entender do contribuinte é confiscatória.
O julgador a quo sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
A Impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Processo Administrativo
Fiscal, pelo que é conhecida.
De plano, destaco que argüições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal, como a de suposto caráter confiscatório da multa, constituem matéria que não
pode ser apreciada no âmbito deste Processo Administrativo. Somente o Judiciário é
competente para julgá-la, nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, “a”, III e
§§ 1o e 2o deste último. Assim, não podem tais arguições ser utilizadas como
fundamento em decisões deste Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

Como relatado, o Auto de Infração contempla uma única infração: multa por
compensações não homologadas, cujas DCOMP integram o processo no
10425.720873/2011-66, com Manifestação de Inconformidade analisada na presente
seção e onde a não homologação já restou decidida. Assim, a penalidade isolada do
presente processo deve ser mantida, nos termos do citado § 17, que determina
(transcrevo em conjunto com o §18 do mesmo artigo porque este prevê a suspensão da
exigibilidade da multa isolada, quando apresentada Manifestação de Inconformidade
contra a não homologação da compensação):
Art. 74. ....................................................................................................................
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Como se vê, a alteração posterior ao lançamento, feita ela Lei no 13.097, de 2015,
manteve a mesma penalidade para a hipótese ora analisada, de modo que descabe
qualquer modificação no Auto de Infração.
Pelo exposto, julgo improcedente a Impugnação.
O Recurso Voluntário não se opõe ao fato de que o pedido de ressarcimento foi
feito por meio físico, defende o seu direito constitucional de petição e o direito ao crédito de IPI
sobre produtos com suspensão.
O recorrente alega ainda que o crédito utilizado nas compensação não
homologadas tem origem em “créditos que foram reconhecidos judicialmente, mediante acórdão
proferido pela Primeira Turma do TRF da 5' Região, nos autos do Mandado de Segurança
n°2000.83.00.0012985-9 (AC 276055-PE).”
Trata-se de matéria totalmente estranha aos autos, visto que o processo de
ressarcimento/compensação n.o 10425.720873/2011-66, de minha relatoria e que também esta
sendo julgado nesta sessão, nada menciona sobre eventual reconhecimento judicial. Trta-se de
argumentos estranhos aos autos, portanto.
Prosseguindo na matéria de fato pertinente aos autos, entendo que não houve
negativa ao direito de petição do recorrente, o que de fato acontece é que o pedido deve obedecer
uma forma específica, como ocorre em qualquer âmbito da administração pública.
Ainda acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido
processo legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que aqui se discute apenas a
forma como o pedido foi feito e não o direito de fazer o pedido, este último é amplamente
garantido.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa não aceita a digitação
de dados relativos a apurações excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que,
conforme bem explicado pela Receita Federal nos relatórios de fls. 218 a 223 do processo no
qual ocorreu a homologação indevida, no. 10425.720873/2011-66, a possibilidade de pedido de
ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas hipóteses, vejamos:
Pela leitura dos dispositivos transcritos, resta claro que em relação aos produtos do
capítulo 22 da TIPI, para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a
31/05/2008 em que estava vigente a Lei no 10.833, de 2003 (artigo 42 c/c artigo 93,
inciso III) e a Medida Provisória no 428, de 2008 (artigo 7o c/c artigo 15), a apuração do
IPI é decendial. A Medida Provisória no 428, de 2008 foi convertida na Lei no 11.774,
de 2008, que no artigo 7o dar nova redação ao artigo 1o da Lei no 8.850, de 1994 e
estabelece que o período de apuração do IPI incidente na saída dos produtos dos
estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial passa a ser mensal, exceto para
os produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI e nos produtos importados no
ato do desembaraço aduaneiro. Os efeitos do artigo 7o da Lei no 11.774, de 2008 passou
ocorrer a partir de 01/06/2008, conforme determina o artigo 22 deste mesmo ato legal.
A empresa requerente é cadastrada no CNPJ com o CNAE 1112-7-00 - Fabricação de
Vinhos, produto que se encontra enquadrado no capítulo 22 da TIPI. À luz da legislação
aplicável, o IPI incidente nos produtos classificados neste capítulo e saídos no período
de 01/01/2004 a 31/05/2008, estavam sujeitos a apuração decendial.
Quanto a utilização dos créditos do IPI, a IN RFB no 900, de 2008, disciplinando o
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos dispositivos a seguir transcritos, expressamente
dispõe:
Art. 21. Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestrecalendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e,
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Os formulários aprovados pelo caput do artigo 98 da IN RFB no 900, de 2008 podem ser
utilizados nas hipóteses estabelecidas nos parágrafos deste artigo a seguir transcritos:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte com base
em períodos distintos de um trimestre calendário, não encontra amparo legal, razão pela qual não
havia a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque, como vimos, a norma determina
para esse período de apuração e para a atividade da empresa a apuração mensal.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à administração
pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas que regulamentem o procedimento
para ressarcimento e compensação. Nesse sentido também é o entendimento da Câmara
Superior, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-006.244, do conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
CERTO.
CONDICIONANTES.
LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar e inclusive
alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004).
Nesse passo, entendo por correta não homologação do pedido de ressarcimento
por meio físico, mantendo por consequência a não homologação das compensações por
insuficiência de créditos líquidos e certo, conforme preconiza no o artigo 1701 do CTN.
Sendo o motivo da declaração de compensação indevida a utilização de crédito
solicitado por meio físico, resta evidente que a aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
esta correta, não cabendo a autoridade fiscal o juízo de discricionariedade nesse caso.
No que se refere as alegações de violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como de vedação ao confisco, entendo que são impertinentes no âmbito
do processo administrativo fiscal, especialmente quando estamos diante da estrita aplicação da
legislação vigente que até o momento não foi declarada inconstitucional.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 não há como aplicar, nesta fase processual, o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela
Recorrente, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, cabe ainda destacar que o legislador fez importantes alterações na
legislação que tratava da aplicação de penalidades, sendo pacífico no CARF a aplicabilidade do
instituto da retroatividade benigna nos casos que foram objeto dessas alterações legislativa, fato
que não ocorreu ao enquadramento legal atribuído ao presente processo, qual seja: § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/96, que se manteve inalterado no que tange a tipificação da conduta, e sobre
isso resta bem delineado o acórdão n.o 3001-001.250, do Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche cuja ementa passo a transcrever:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE
Pela aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 12.249/2009, aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Não tendo a conduta deixado de ser tipificada como infração, nem tendo a nova redação
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, feita pela Lei no 13.097/2015, lhe cominado
penalidade menos severa, não há de se falar em retroatividade benigna.
Por fim, o recorrente discorre ainda sobre “direito ao ressarcimento do IPI
incidente nas aquisições de insumos e matérias-primas com suspensão do imposto”, ocorre que
não cabe nestes autos a análise do mérito do pedido de ressarcimento, visto que a matéria a se
julgar se restringe ao que foi objeto do auto de infração, inclusive no Processo que deu origem ao
presente AI, também de minha relatoria nesta mesma sessão, concluo, portanto, por manter o
julgado a quo, sendo imperioso negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.570 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.721560/2012-30

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 131
DF CARF MF
Original